Tribunal: TJDFT
Processo: 0730764-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A INTERNO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. GENITOR DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM OUTROS DETENTOS. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 6o da Portaria VEP n. 8, 25 de outubro de 2016 tem a intenção de afastar o reeducando, já em etapa avançada do processo de reinserção social progressiva engendrado pela LEP, de ambiente que, de certa maneira, pode gerar o risco do retorno à prática criminosa.
2. O direito de visita, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui importante instrumento de ressocialização do preso. O direito, contudo, pode ser limitado em excepcionais situações.
3. O fato de o genitor do agravante se encontrar no cumprimento de pena em regime aberto constitui óbice para o exercício do direito de visita pelo requerente em estabelecimento prisional.
4. Recurso conhecido e desprovido.